Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Cuida-se de apelação cível (ID 55071643) interposta por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS) em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, na ação de obrigação de fazer proposta por GENY DE AZEVEDO RIBEIRO, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: 1) Determinar ao réu (INAS/DF) que forneça à parte autora o tratamento de internação domiciliar (home care), enquanto perdurar a necessidade da requerente, mediante pagamento de coparticipação, conforme prescrição do médico assistente; 2) Condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a qual deve ser corrigida monetariamente desde a publicação desta sentença e alvo de juros de mora desde a data da citação, dada a dificuldade de se precisar a data da lesão; 3) Resolver o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC; 4) Condenar a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação por danos morais, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. A Apelada apresenta contrarrazões (ID 55071646). Preliminarmente, argui a inexistência de interesse recursal do Apelante, sob o argumento de que “a coparticipação já está efetivamente sendo cobrada pelo apelante no valor máximo de 10% (dez por cento) da remuneração bruta, por meio de descontos diretamente no contracheque da apelada. Os descontos da coparticipação (“GDF-SAUDE COP/TITUTAL”) estão ocorrendo desde setembro de 2023, mês seguinte ao deferimento da tutela provisória”. Junta contracheques referentes aos meses de setembro a dezembro de 2023, dos quais emergem o desconto na rubrica GDF-SAÚDE COP/TITULAR (ID 55071647). Por fim, requer o não conhecimento do recurso ou, no mérito, o desprovimento. O despacho de ID 55144304 intimou o Apelante para manifestar seu interesse recursal, observada a necessidade de aperfeiçoamento do silogismo decorrente do trinômio utilidade – necessidade - adequação, sob pena de sua inadmissibilidade. Em petição de ID 55884715, o Apelante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no caput do art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta, baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.